Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019529-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA - CPF: 799.751.511-91 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1019529-41.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

JOSEFA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
.

A partir do momento em que as empresas atuaram em conjunto, nos moldes do artigo 14 do CDC, passou a se inserir na linha de fornecedor de serviços, advindo da relação originária, de onde, o mencionado artigo impõe a responsabilização independente de culpa, cabendo apenas a análise do mérito do eventual direito ou não do ressarcimento dos valores pagos e eventual ocorrência ou não dos danos morais.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDOS.

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes SPC/SERSA pelas rés, em virtude de compra fraudulenta em seu cartão de crédito.

A parte Recorrida logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, consoante extrato encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Insta registrar que, no feito 8060818-63.2018.811.0001, fora julgado a controvérsia da fraude na aquisição do pacote de viagem pela autora, no qual em sentença transitado em julgado, restou declarado indevido a cobrança pela Reclamada dos valores referentes ao pacote de viagens no cartão de crédito da Reclamante, porém, houve a negativação em decorrência desse débito.

A parte Recorrente não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não apresentou qualquer documento que comprove a legalidade da restrição apontada, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC.

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do recurso, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/05, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020